Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718842-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIO ALVIM CHASSOT APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em que pese o despacho de ID 29288341 sinalizar a desnecessidade de contrarrazões, vejo que no presente caso houve a triangularização da relação processual, até mesmo com a apresentação de contestação ID 29288301. Nesse contexto, considerando que o apelo trata apenas da condenação de custas e honorários fica patente o interesse da parte quanto ao oferecimento de contrarrazões. Desse modo, em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa, intime-se o apelado para, querendo, apresente contrarrazõe, prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator